Tribunal: TJMT
Processo: 1003069-19.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003069-19.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), AIRTON ANTONIO PEREIRA DE LIMA - CPF: 601.948.923-01 (APELANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESNECESSIDADE – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO ACOLHIDO – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO
.

Deferida a pretensão de recebimento do seguro obrigatório DPVAT, mas indeferida a de condenação por danos morais, é evidente a sucumbência recíproca e, desse modo, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC). Logo, não comporta guarida o pedido de afastamento de tal imposição.

Não há que se falar em majoração dos honorários advocatícios, quando o percentual fixado na sentença está apropriado ao caso e dentro dos parâmetros estabelecidos pelo artigo 85, §2, do CPC.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o

1003069-19.2020.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
AIRTON ANTONIO PEREIRA DE LIMA
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 9.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro DPVAT
ajuizada em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a Seguradora ao pagamento de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais) a título de indenização securitária.

Ao final, aplicou a sucumbência recíproca e condenou as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), na proporção de 50% (cinquenta por cento) ao Requerente e de 50% (cinquenta por cento) a Requerida, nos termos do art. 86 do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em relação ao Recorrente, pois é beneficiário da justiça gratuita.

Em suas razões, o Apelante alega que os honorários advocatícios foram fixados em quantia ínfima e insuficiente para remunerar o trabalho do causídico e, ante a natureza alimentar da verba, deve ser fixada em R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais).

Em suas razões, o Recorrente alega que não sucumbiu na demanda e que o objeto desta ação é o recebimento do seguro obrigatório, razão pela qual deve ser afastada a sucumbência recíproca.

Assim, pugna pela reforma da sentença nesses pontos.

Contrarrazões apresentadas no ID. 105552975.

Eis o relato necessário.

Cuiabá, 23 de outubro de 2021.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021